Tribunal: TJDFT
Processo: 0730696-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730696-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DE SOUZA MARINHO DOURADO AGRAVADO: CENTRO AUTOMOTIVO CEU E MAR LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOÃO CARLOS DE SOUZA MARINHO DOURADO contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais movida pelo agravante contra CENTRO AUTOMOTIVO CEU E MAR LTDA, pela qual, dentre outros pontos, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova vindicado pelo recorrente e indeferiu, por ora, a realização de prova pericial. O agravante reitera a narrativa apresentada na petição inicial, argumentando que contratou a agravada para proceder a reparos de grandes proporções em seu veículo Suzuki, modelo Gran Vitara, do ano de 1999, em valores originalmente pactuados em R$ 17.570,00 (dezessete mil, quinhentos e setenta reais), posteriormente aditados em mais R$ 7.000,00 (sete mil reais). Narra que desde os primeiros reparos o veículo continuou a apresentar os mesmos problemas, o que teria persistido mesmo após a conclusão dos serviços, dando ensejo ao ajuizamento da ação originária, onde requer a restituição dos valores pagos à agravada além de compensação por danos morais. Tece extensa argumentação a respeito do mérito do litígio, defendendo ter havido falha na prestação dos serviços por negligência e falta de capacidade técnica por parte da agravada, argumentando que: “Foram inúmeras as idas e vindas do veículo para as mãos do Réu, visto que o carro, mesmo aparentando estar reparado, logo voltava a apresentar barulhos atípicos, vazamentos, aquecimentos, etc. O Autor era obrigado, inclusive, a buscar ajuda de seus amigos, que nada tinham relação com o serviço contratado, buscando possíveis soluções para o problema, visto que o Réu se mantinha inerte a uma solução definitiva e conclusão dos serviços contratados.” Afirma que apesar da demonstração substancial do direito vindicado pelo agravante, a decisão agravada indeferiu equivocadamente a inversão do ônus da prova, além de ter se antecipado ao julgamento do mérito do litígio, sob o fundamento igualmente equivocado de que o agravante possui conhecimentos de mecânica. Defende que a decisão agravada é “...contrária aos princípios basilares do devido processo legal e do contraditório, conforme disposto no artigo 5o, inciso LIV e LV, da Constituição Federal. A análise antecipada de mérito em fase de decisão saneadora deve observar estritamente as diretrizes processuais, especialmente quando subsiste controvérsia substancial sobre os fatos.” Acrescenta que, nos termos do art. 356, § 2o, do CPC, “...o julgamento antecipado parcial do mérito deve ocorrer apenas quando a questão decidida não demandar a produção de outras provas. A decisão do juízo a quo, ao resolver questão fática que permanece controversa, como a responsabilidade pela aquisição das peças automotivas e a capacidade técnica da oficina, afronta diretamente esse dispositivo legal.” Defende que a antecipação do julgamento do mérito pela decisão agravada também afronta o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), além de resultar em julgamento prematuro, que atenta contra o contido no art. 355 do CPC. Reclama do indeferimento da produção de prova pericial, que considera essencial para o julgamento da causa, argumentando que: “O artigo 370 do CPC confere ao juiz a faculdade de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, reforçando a indispensabilidade da fase instrutória em situações de divergência fática. A ausência de instrução adequada, como a realização de prova pericial para avaliar a qualidade e adequação dos serviços prestados, compromete a busca pela verdade real e fere os princípios do contraditório e da ampla defesa.” Sustenta a presença dos pressupostos para inversão do ônus da prova, aduzindo que, ao contrário do deduzido na decisão agravada, não possuía conhecimentos suficientes de mecânica para compreender se estavam ou não corretos os procedimentos realizados em seu veículo, tanto que contratou a agravada para execução dos serviços, de modo que representa a parte tecnicamente vulnerável na relação jurídica. Quanto ao ponto, afirma que: “O indeferimento da inversão do ônus da prova pelo juízo a quo, fundamentado no suposto conhecimento básico do autor em mecânica, constitui equívoco que merece ser corrigido. Tal decisão desconsidera os princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), particularmente o disposto no artigo 6o, inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor sempre que suas alegações forem verossímeis ou quando for verificada sua hipossuficiência.” Sustenta a presença dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo que o periculum in mora está constatado pelo risco de perecimento de direito, pois: “A decisão do juízo a quo, ao antecipar o mérito e indeferir a inversão do ônus da prova, impede que o autor tenha uma instrução probatória adequada para demonstrar a falha nos serviços prestados pela oficina ré. Sem o efeito suspensivo, o autor seria forçado a arcar com os prejuízos decorrentes de uma decisão prematura, sem a devida apreciação das provas necessárias, comprometendo assim a busca pela verdade real e a justiça no caso concreto. Busca, em sede de limiar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada quanto ao julgamento antecipado de mérito e quanto ao indeferimento da inversão do ônus da prova, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, de acordo com as seguintes especificações: “2. A declaração de nulidade do trecho da decisão proferida pelo juízo a quo, que antecipou o mérito de questão controversa, uma vez que tal decisão não respeita os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme disposto no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Tal decisão desconsiderou a necessidade de completa instrução probatória, violando o disposto no artigo 356, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). 3. A reforma da decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova, fundamentada equivocadamente nos conhecimentos básicos do autor em mecânica, desconsiderando os parâmetros legais estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Requer-se que seja reconhecida a hipossuficiência técnica e informacional do autor em relação ao réu, especialmente por haver custeado os serviços do Réu, determinando-se a inversão do ônus da prova conforme previsto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, assegurando, assim, a proteção dos direitos do consumidor e a efetiva busca pela justiça.” Recurso dispensado de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 179822997). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Registro, incialmente, que o recurso não comporta conhecimento quanto ao pedido de produção de prova pericial, pois a decisão que indefere produção probatória não é passível de irresignação por meio de agravo de instrumento, considerando o rol do art. 1015 do CPC e o princípio da recorribilidade diferida instituído pelo Código de Processo Civil de 2015, notadamente sobre questão processual que mesmo sob à égide do Estatuto Processual Civil revogado já era remetida para apreciação como preliminar no julgamento de recuso de apelação, por meio de agravo retido nos autos. Ademais, não se verifica interesse recursal para discussão a pertinência da realização de prova pericial nesse momento do processo, pois a questão não recebeu decisão definitiva nos autos de origem, sendo clara a decisão agravada ao dispor que o Juízo da causa irá deliberar a respeito da utilidade da prova ao final da audiência de instrução e julgamento. Quanto às questões passíveis de conhecimento, não prospera a alegação de que o juízo de origem tenha proferido julgamento antecipado de mérito, o que não coaduna com o conteúdo da decisão agravada. Com efeito, a decisão agravada tratou das questões controvertidas nos autos, levando em conta a prova que instruiu a fase postulatória do processo, mas apenas para deliberar sobre o saneamento do feito, em especial sobre a inversão do ônus da prova e sobre pedido de prova pericial, confira-se: “Da Inversão do Ônus da Prova As questões controvertidas dizem respeito à falha na prestação de serviços mecânicos e ocorrência de danos materiais e morais. É no campo das provas que o consumidor encontra as maiores dificuldades para fazer valer os seus direitos em Juízo, identificando-se, assim, a importância da técnica da inversão do ônus da prova. Contudo, não se trata de medida automática, cabendo ao Juiz analisar sua admissão em cada caso. Dispõe o art. 6o, VIII, do CDC que é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. A verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor são os pressupostos para a inversão do ônus da prova. Verossimilhança e hipossuficiência são conceitos jurídicos indeterminados cujo conteúdo há de ser verificado pelo juiz no caso concreto. Verossimilhança é a aparência de veracidade que resulta de uma situação fática com base naquilo que normalmente acontece ou, ainda, porque um fato é ordinariamente consequência de outro. Hipossuficiência, em sentido amplo, indica qualquer situação de superioridade do fornecedor que reduz a capacidade do consumidor (de informação, de educação, de participação, de conhecimentos técnicos e de recursos econômicos). Importante salientar que a inversão do ônus da prova não se trata de uma afronta à regra geral do ônus probatório, mas sim de uma exceção que leva em consideração as particularidades do caso, em consonância com os princípios de lealdade e cooperação processuais. A finalidade dessa medida é garantir a busca da verdade real e a efetividade do processo, permitindo que a parte mais apta a produzir a prova o faça, contribuindo para a celeridade e justiça na resolução da controvérsia. Compulsando os autos, observo que o autor foi responsável por adquirir parte das peças utilizadas no conserto do veículo. Além disso, restou evidente que o autor possui conhecimentos técnicos, ainda que básicos, em mecânica. Dessa forma, na espécie, não houve demonstração inequívoca da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência do contratante, portanto, ausente os pressupostos para o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova. Conclusão Ante o exposto, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça apresentada pelo réu em sede de contestação, bem como rejeito o pedido de inversão do ônus da prova feito pelo requerido. Defiro o pedido de designação de audiência de instrução e provável julgamento, a ser realizada por videoconferência por meio do Sistema Microsoft Teams, ocasião em que tomarei o depoimento pessoal das partes, sob pena de confesso, e será ouvida a testemunha Geovanio Junqueira da Mota, cujos dados encontram-se inseridos na petição de ID 200956380. Proceda a Secretaria as diligências necessárias. Entendo desnecessária a prova pericial ou inspeção judicial no veículo, pois não se mostra viável a produção desse tipo de prova para a comprovação dos alegados defeitos na prestação do serviço de conserto do veículo, considerando-se as características do veículo, ano de fabricação e condições de uso, além das circunstâncias dos consertos realizados e do tempo decorrido desde então. Contudo, esclareço que o indeferimento da prova pericial poderá ser revisto após a oitiva da testemunha acima indicada. Intimem-se.” (g.n.) E, abstraída qualquer cognição exauriente a respeito do mérito do agravo de instrumento e do processo de origem, a análise dos autos revela a adequação dos fundamentos adotados pela decisão agravada para o direcionamento da fase instrutória do processo, pois as afirmações preliminares acostadas aos autos, especialmente as atas notariais de ID 179699213 e ID 179699214, que retratam a comunicação havida entre as partes no curso da relação jurídica, evidenciam que o agravante teve participação ativa na condução dos trabalhos de recuperação do veículo, demonstrando conhecimento das etapas e dos trabalhos realizados, além te ter se proposto à aquisição peças usadas para redução de custos. Trata-se de fatos preliminares que estão documentados no processo e que geram repercussão na distribuição do ônus da prova e na aferição das provas necessárias ao julgamento do litígio, apuradas de modo adequado pela decisão agravada, que não padece de qualquer nulidade por pronunciamento antecipado de mérito, de modo que inexiste afronta ao art. 5o, LIV e LV, da DF e ao art. 356, § 2o, do CPC. Também não verifico probabilidade de provimento do recurso quanto ao pedido inversão o ônus da prova, diante da aferição de que a documentação acostada aos autos revela de forma bastante minuciosa os reparos e as substituições de peças realizadas, além de detalhar as etapas dos serviços mediante constante comunicação documentada em aplicativo de celular, de modo passível de revelar o conhecimento pelo agravante dos serviços prestados e dos problemas seguidamente apresentados no veículo. É importante não se perder de vista que, não obstante a natureza consumerista da relação jurídica mantida entre as partes, a inversão do ônus da prova não incide de maneira automática e irrestrita. A inversão do ônus da prova não é automática quando identificada a relação de consumo. Pressupõe a existência de uma vulnerabilidade processual específica, quanto à capacidade de produzir provas no processo, o que não se confunde com aquela hipossuficiência inerente ao consumidor no âmbito da relação jurídica. A inversão do ônus da prova não é uma obrigação do juiz, nem um direito subjetivo do consumidor. O direito básico do consumidor é a facilitação de sua defesa em juízo quando isso se mostre imprescindível à realização de seu direito material. Assim, não se pode atribuir privilégio excessivo ao demandante desprezando as garantias processuais da outra parte. A aplicação do artigo 6°, VIII, do CDC, é uma exceção à regra do ônus probatório, e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado. Na hipótese dos autos, o agravante não se mostra hipossuficiente, pois tem condições de comprovar suas alegações, considerando as provas já produzidas no processo, a oportunidade de oitiva de testemunhas e de colheita de depoimento das partes, conforme deferido pela decisão agravada, além de ser possível a realização de eventual prova pericial, cuja pertinência será avaliada pelo Juízo da causa oportunamente, depois da audiência de instrução, como expressamente destacado no decisum. É certo que o agravante não possui os mesmos conhecimentos técnicos que a oficina mecânica agravada, e que as provas produzidas no processo devem ser interpretadas à luz da legislação protetiva do consumidor, mas, em termos de produção probatória, apura-se que no caso dos autos ambas as partes possuem condições de apresentar elementos de informação pertinentes às suas alegações, em uma relação jurídica que já se encontra bem documentada no processo. Destaco, por fim, que também não se constata periculum in mora apto a justificar a concessão do efeito suspensivo, quanto menos perecimento de direito, já que o prosseguimento do processo até o julgamento do recurso, observando os parâmetros definidos pela decisão agravada, propiciará o andamento da fase de instrução probatória, inclusive com audiência já designada, mediante participação efetiva das partes, que devem cooperar e adotar os meios necessários para demonstração das alegações de seu interesse. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2024 Desembargador ALFEU MACHADO Relator